Tribunal: TJMT
Processo: 0000079-77.2015.8.11.0096
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000079-77.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Cabimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), APARECIDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 973.983.908-82 (APELADO), PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ISILDA DE FATIMA BERTOLINI PEREIRA - CPF: 030.194.998-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA FACCIO - CPF: 367.736.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PLÍNIO IVO FACCIO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – SENTENÇA QUE DECLAROU EXISTÊNCIA DE FATOS NARRADOS E SOBRE A QUAL INCIDIU A PROVA – INVIABILIDADE - VERIFICAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 861 DO CPC/1973 – SENTIDO EQUIVALENTE AO ARTIGO 381, § 5o DO CPC/2015 – MANUTENÇÃO APENAS DA HOMOLOGAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA.

Deve ser reformada a sentença que, nos autos de Cautelar de Justificação Judicial, sob o manto do CPC/1973, que declarou a existência de fatos narrados e sobre a qual incidiu a prova, eis que a natureza da cautelar de justificação judicial não é declaratória, cabendo, assim, considerar apenas a parte final da sentença que homologou a cautelar em questão e determinou a entrega aos requerentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos
HOMOLOGOU “in totum” por sentença a Medida Cautelar de Justificação Judicial (autos de Justificação Judicial n.
0001006-14.2013.8.11.0096
, figurando como Apelado:
APARECIDO DE JESUS PEREIRA.
São interessados: ISILDA DE FATIMA BERTOLINI PEREIRA, ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA FACCIO, PLÍNIO IVO FACCIO FILHO e ESPÓLIO DE VICENE GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.

Em síntese, o Apelante defende que se trata de “(...) Ação de Justificação Judicial, na qual a parte Apelada alega que é proprietário de um imóvel rural, com área de 789,990 hectares, registrado sob matrícula n. 3.233 no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT (...)”; que “(...) tal imóvel é originário de Ação de Execução n. 1272-49.2005.8.11.0009 (...) que tramitou pela 3o Vara Cível da Comarca de Colíder/MT”; que “(...) Narra a parte Apelada que realizou benfeitorias que perfazem os valores de R$ 1.194.100,00 (um milhão e cento e noventa e quatro mil e cem reais) e R$ 1.620.350,00 (um milhão e seiscentos e vinte mil e trezentos e cinquenta reais), totalizam o montante de R$ 2.814.450,00 (...)”.

Salienta que após a inquirição das testemunhas e apresentação de laudo, houve a declaração de existência dos fatos narrados e sobre a qual incidiu a prova, havendo a homologação por sentença da cautelar de justificação judicial.

Sustenta que a sentença merece reforma, pois a ação de justificação judicial deve ser perscrutada enquanto procedimento e não como processo (apesar da terminologia utilizada no artigo 865 do CPC), eis que se trata de procedimento de jurisdição voluntária, inexistindo lide propriamente dita, utilizada apenas para que seja permitida a constituição de documento que demonstre a ocorrência de um fato ou a existência de uma relação jurídica.

Destaca que tal procedimento não se confunde com a ação declaratória, porque nesta última o Juízo tece considerações valorativas acerca de provas produzidas e, ao final profere uma decisão de cunho constitutivo; enquanto que na justificação o Magistrado apenas preside atos de colheita de provas, a fim de garantir a observância dos requisitos necessários à sua validade e prolata decisão de cunho meramente homologatório.

Menciona que “(...) é possível verificar que na sentença proferida o Magistrado a quo, deveria ter restringido sua decisão a analisar a presença dos requisitos, não se pronunciando acerca da prova realizada no processo, logo, claro fica ocorrência de nulidade”.

Assevera que de acordo com o artigo 866, parágrafo único, do CPC/1973, não deve haver pronunciamento do juiz acerca do mérito da prova.

Prequestiona dispositivos de ordem constitucional e de lei federal e requer a reforma da decisão, provendo o recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos
HOMOLOGOU “in totum” por sentença a Medida Cautelar de Justificação Judicial (autos de Justificação Judicial n.
0001006-14.2013.8.11.0096
, figurando como Autor/Apelado:
APARECIDO DE JESUS PEREIRA.
São interessados: ISILDA DE FATIMA BERTOLINI PEREIRA, ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA FACCIO, PLÍNIO IVO FACCIO FILHO e ESPÓLIO DE VICENE GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.

O Apelante,
BANCO BRADESCO S/A
,
busca a reforma da sentença, alegando que a sentença se revestiu de caráter constitutivo – pois houve disposição declaratória de existência dos fatos narrados na exordial e sobre a qual incidiu a prova e homologou, em sua totalidade, por sentença a justificação judicial, a fim de que surta seus efeitos.

Pois bem. Após a devida análise, a meu viso, vê-se que o pleito merece provimento parcial.

Efetivamente a natureza da cautelar de justificação judicial é a de proporcionar à parte interessada a formação da prova de um fato ou relação jurídica, ou seja, buscar por meio de documentos ou testemunhas a demonstração este fato ou relação, a fim de alicerçar eventual direito futuro, diferentemente do que ocorre com o processo, onde há a lide, a pretensão resistida, o contraditório e a ampla defesa, sendo aferidas, aí sim as provas.

Com esse viés, pode-se constatar pela própria sentença que houve declaração de direitos, o que é vedado pela via da cautelar de justificação judicial.

Desse modo, antevejo afronta ao artigo 861 e 866, ambos do CPC/1973, sendo que o primeiro artigo citado é equivalente ao artigo 381, § 5o do novo CPC.

A propósito, colaciono a lição de Cristiano Imhof, “in” NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO – anotado artigo por artigo jurisreferenciado, 2o edição, Ed. Booklaw, p. 609:

“6. Art 381, § 5o do CPC/2015. Sentido semelhante ao do art. 861 do CPC/1973. Quando alguém pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica, para simples documento e sem caráter contencioso, deverão ser observadas as normas insertas nesta seção. Este parágrafo 5o repete quase que integralmente o artigo 861 do Código revogado, que tratava da justificação”.

Com essas considerações, tem-se que quando a Magistrada singular fez constar a expressão: “(...)
DECLARO a existência dos fatos narrados na exordial e sobre a qual incidiu a prova (...)”, houve, ainda que de maneira incipiente, uma interpretação valorativa do conteúdo colhido, o que, a meu viso, não seria viável.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo apenas para que seja extirpada essa parte da sentença, mantendo-se, todavia, a homologação da cautelar de justificação judicial em tela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023